Tribunal: TJMT
Processo: 1034163-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034163-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), MARCIO VICTOR BELOTI - CPF: 771.426.839-53 (AGRAVADO), MARCIA PEREIRA DA SILVA BELOTI - CPF: 018.883.519-93 (AGRAVADO), VINICIUS BELOTI - CPF: 126.983.469-06 (AGRAVADO), VICTOR HENRIQUE BELOTI - CPF: 076.203.049-67 (AGRAVADO), M. V. BELOTI - CNPJ: 53.944.995/0001-05 (AGRAVADO), M. P. DA SILVA BELOTI - CNPJ: 53.943.097/0001-32 (AGRAVADO), V. H. BELOTI - CNPJ: 53.942.597/0001-50 (AGRAVADO), V. BELOTI - CNPJ: 53.944.718/0001-00 (AGRAVADO), MATHEUS KEMMER FUTLIK KWIATKOWSKYJ - CPF: 089.528.719-60 (ADVOGADO), LEONARDO POHLMAN ZOTTO - CPF: 109.550.829-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. OPERAÇÃO DE BARTER. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO JUIZ NATURAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da recuperação judicial que determinou o depósito judicial de R$ 1.739.313,20, sob pena de multa diária, em razão de alegada retenção indevida de valores decorrentes de contrato de compra e venda de grãos celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Saber se o Juízo da recuperação judicial possui competência para
determinar, de forma coercitiva, o pagamento de quantia fundada em controvérsia contratual entre recuperanda e terceiro
e se
a alegada retenção de valores configura compensação indevida de crédito concursal ou adimplemento de operação contratual previamente consumada.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve a natureza jurídica de operação contratual, cuja resolução demanda dilação probatória quanto ao fornecimento de insumos, entrega de grãos e datas de cumprimento das obrigações.

4. Tais questões não podem ser dirimidas incidentalmente no bojo da recuperação judicial, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. O juízo
recuperacional
não detém competência para impor medidas executivas em face de terceiro, sem prévio reconhecimento do crédito em ação própria, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural.

6. A determinação de depósito judicial, sem título executivo ou sentença condenatória, configura indevida ampliação da competência do juízo universal e violação ao devido processo legal.

7. A pretensão creditícia da recuperanda deve ser deduzida em ação autônoma, observadas as regras de competência
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. O Juízo da recuperação judicial não possui competência para determinar, de forma coercitiva, o pagamento de quantia fundada em controvérsia contratual entre a recuperanda e terceiro. 2. A pretensão creditícia da recuperanda deve ser veiculada em demanda autônoma, com observância do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1034163-35.2025.8.11.0000 de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial nº 1006043-07.2024.8.11.0003, que determinou o depósito judicial da quantia de R$ 1.739.313,20, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

A agravante narra que os agravados alegaram no primeiro grau que a
Agrex
teria realizado uma compensação dos valores de uma dívida supostamente arrolada no processo de recuperação judicial, ao reter o supracitado valor, que deveria ser pago ao Grupo
Beloti
pela entrega de 16.745 (dezesseis mil, setecentas e quarenta e cinco) sacas de soja de 60 4 kg (sessenta quilogramas) cada, conforme estipulado no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Grãos com Preço Fixo n° 48.694/2024” (sic id 318831883).

Relata que, diante dessa alegação, o juízo a quo, sem a sua prévia oitiva, determinou o depósito judicial do valor de R$ 1.739.313,20, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, decisão reformada no Agravo de Instrumento nº 1025687-42.2024.8.11.0000, que anulou a decisão por violação ao princípio do contraditório, reconheceu a existência de uma "operação de
change
" (troca de
insumos por grãos) e determinou a oitiva da ora agravante, a fim de que fosse comprovado o fornecimento prévio de insumos e a entrega dos grãos em momento anterior ao pedido de recuperação judicial.

Aduz que não houve compensação de créditos, mas sim a conclusão de uma "operação de
change
", aperfeiçoada antes do ajuizamento da recuperação judicial. Esclarece que o contrato foi firmado em 19/07/2023, tendo por objeto a entrega de insumos agrícolas pela agravante em contrapartida a 16.745 sacas de soja, cuja entrega pelos recuperandos foi concluída em 09/03/2024, portanto, em data anterior ao pedido de recuperação, protocolado em 14/03/2024.

Defende que o crédito concursal arrolado pelos próprios recuperandos, no valor de R$ 1.778.200,00, refere-se a notas promissórias, tratando-se de operação distinta da mencionada "operação de
change
" já consumada.

Invoca jurisprudência do TJMT e do STJ segundo a qual os efeitos da recuperação judicial são
ex
nunc, não alcançando atos jurídicos perfeitos constituídos antes do pedido.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (id 319232351).

Contraminuta apresentada

(
id n.
325458881
).

As
partes ,
n
os termos dos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, foram intimadas a se manifestar sobre a competência do juízo da recuperação judicial para adotar providências ou deliberações de natureza executiva ou assecuratória relativamente a crédito controvertido da recuperanda, sem a prévia instauração da via processual autônoma cabível, na forma do CPC, o que fizeram nos ids 341695891 e 345832874.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o não provimento do Recurso
(id n.
335042886
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados manifestaram na recuperação judicial em 06.08.2024 (id 164675791, 1º grau) arguindo que firmaram com a agravante Instrumento Particular de Compra e Venda de Grãos nº 48.694/2024 em que eles venderiam 16.745 sacas de 60kg de soja da safra 2024 e em contrapartida receberiam R$ 1.739.313,20 em 29.04.2024.

Sustentaram que a agravante deixou de realizar o pagamento sob a justificativa de compensação com débitos anteriores, o que reputam irregular, porquanto o crédito da
Agrex
estaria arrolado na recuperação judicial e, portanto, teria natureza concursal.

O Juízo de origem, sem prévia oitiva da parte adversa, determinou o depósito judicial da quantia de R$ 1.739.313,20, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Essa decisão foi anulada no Agravo de Instrumento nº 1025687-42.2024.8.11.0000, a fim de assegurar o contraditório.

Após a manifestação da agravante, foi proferida nova decisão, em 29.09.2025, novamente determinando o depósito judicial do valor, sob o fundamento de que teria ocorrido compensação indevida com débitos concursais dos recuperandos.

A agravante, afirma que a avença corresponde a operação de
barter
, com
fornecimento prévio de insumos agrícolas
entre setembro e novembro de 2023 e entrega dos grãos pelos recuperandos até 09.03.2024, antes do pedido de recuperação judicial, formulado em 14.03.2024. Sustenta, assim, que
a operação foi integralmente cumprida antes da recuperação judicial, não havendo compensação, mas adimplemento recíproco
.

Sustenta ainda que o crédito concursal indicado pelos recuperandos decorre de duas notas promissórias emitidas em 01.08.2023 e 14.11.2023, relativas a negócio diverso, a ser quitado na forma do plano de recuperação judicial.

Os agravados sustentam que houve contrato de compra e venda de grãos, no qual a
Agrex
deveria pagar R$ 1.739.313,20 em 29.04.2024, mas teria retido o valor para compensar crédito concursal, em violação aos
arts
. 6º, III, e 49 da Lei nº 11.101/2005.

A definição da controvérsia exige análise do contrato e de suas cláusulas, comprovação do fornecimento de insumos, verificação da entrega dos grãos e exame das datas de cumprimento das obrigações, além da interpretação da natureza jurídica da operação.

Tais questões não comportam solução por simples petição incidental nos autos da recuperação judicial, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à necessidade de adequada instrução probatória.

Ademais, o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 pressupõe a existência de constrição efetivada por outro juízo, como execução fiscal, busca e apreensão ou penhora. No caso, não há constrição judicial sobre bem de capital essencial, mas controvérsia sobre suposto inadimplemento contratual, que deve ser discutida em ação própria, pois não compete ao Juízo
recuperacional
julgar pretensão de cobrança deduzida pela recuperanda contra terceiro.

A determinação de depósito judicial, nessas circunstâncias, viola o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, LIII, da Constituição Federal, além de comprometer o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, pois impede que a agravante discuta a controvérsia em ação própria, perante o juízo competente e com adequada instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO RECUPERACIONAL QUE DETERMINA, A PEDIDO, A INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA PAGAR DETERMINADO VALOR, RELATIVO A SUPOSTO CRÉDITO DE TITULARIDADE DA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO PRÓPRIA, OBSERVANDO-SE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM CONSONÂNCIA COM JULGADO ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A pretensão creditícia da recuperanda, caso resistida, há de ser veiculada em ação própria, observando-se as regras de competência postas na legislação processual civil.

2. A simples expectativa de crédito a ser reconhecido em favor da recuperanda no bojo de tais ações - o qual não integra, por ora, o patrimônio da devedora - não autoriza o Juízo da recuperação judicial a tomar providências ou deliberações, nem sequer assecuratórias - quanto mais de natureza executiva, como se deu no caso dos autos -, sob pena de usurpar manifestamente a competência do juízo processante, em claro prejuízo ao devido processo legal.

Precedentes específicos da Terceira Turma do STJ.

3. Descabida, a pretexto de violação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, a tese de frustração do direito da coletividade de credores das agravantes ou de que a pretensão em análise teria por escopo o soerguimento das empresas em recuperação judicial, n
a medida em que, conforme decidido, os aludidos créditos, por ora, não integram o patrimônio das recuperandas, que devem persegui-los em via processual autônoma e própria, a evidenciar a absoluta incompetência do Juízo
recuperacional
a esse propósito.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.567.243/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020.)

Portanto, a decisão agravada deve ser cassada, sem prejuízo de que eventual pretensão creditícia do Grupo
Beloti
em face
da agravante seja deduzida em ação própria, perante o juízo competente.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a decisão agravada, ressalvando que eventual pretensão creditícia do Grupo
Beloti
em desfavor da agravante deverá ser veiculada em ação própria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026